Tribunal: TRF3
Processo: 5003246-57.2024.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
438/549)

5003246-57.2024.4.03.6110

DJEN Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003246-57.2024.4.03.6110

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: MARCOS VINICIUS ERCOLIN DE CAMPOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MURILO HENRIQUE BALSALOBRE - SP331520-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ausência de prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de prévio requerimento administrativo para auxílio-acidente impede o ajuizamento da ação judicial por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir exige a demonstração de utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, o que, no âmbito previdenciário, em regra, pressupõe requerimento prévio na esfera administrativa.

A concessão de benefício previdenciário, conforme entendimento consolidado no STF (RE 631.240/MG, repercussão geral) e no STJ (REsp 1.369.834/SP, recurso repetitivo), exige prévia postulação administrativa, exceto nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido.

A mera cessação de auxílio por incapacidade temporária não supre a necessidade de requerimento específico para auxílio-acidente, que se configura como prestação distinta e autônoma.

Não havendo nos autos qualquer prova de que a parte autora tenha formulado requerimento administrativo de auxílio-acidente, resta caracterizada a ausência de interesse de agir.

É descabida a fixação de honorários recursais, pois a sentença apelada não fixou honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de benefício previdenciário pressupõe prévio pedido administrativo, cuja ausência configura falta de interesse de agir e impede o conhecimento do mérito da demanda.

A cessação administrativa de auxílio por incapacidade temporária não dispensa o segurado de formular requerimento administrativo específico para a concessão de auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 485, VI, 1.011 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.11.2014 (Tema 350); STJ, REsp no 1.369.834/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe 02.12.2014 (Tema 660); STJ, AgInt no REsp no 2.046.599/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 22.06.2023; STJ, AgInt no REsp no 1.944.637/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe 19.04.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003246-57.2024.4.03.6110

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: MARCOS VINICIUS ERCOLIN DE CAMPOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MURILO HENRIQUE BALSALOBRE - SP331520-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente, julgou EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015, ante a ausência de prévio requerimento administrativo, deixando de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, vez que a relação processual não foi aperfeiçoada com a citação do INSS.

Em suas razões de recurso, sustenta a parte autora que, para a concessão do auxílio-acidente desde a citação do auxílio por incapacidade temporária, não se exige o prévio requerimento administrativo. Requer, assim, a reforma do julgado e o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Em razão de sua regularidade formal, recebo o recurso, nos termos do artigo 1.011 do CPC/2015.

O interesse de agir se caracteriza pela materialização da utilidade-necessidade do provimento jurisdicional. Assim, para o exercício do direito de ação, faz-se necessária a afirmação de lesão a um direito. É a existência de um conflito de interesses que justifica a intervenção do Poder Judiciário, sem o qual não há solução possível.

E, nos pleitos de benefício previdenciário, é imprescindível, em regra, o prévio requerimento na esfera administrativa, sem o qual não há resistência da Autarquia à pretensão, tampouco lesão a um direito, nem interesse de agir.

Para reclamar a atividade jurisdicional do Estado, é necessário, antes, a postulação do seu pedido na via administrativa, o que não se confunde com o seu prévio exaurimento, este, sim, representando um injustificado obstáculo de acesso ao Judiciário.

Nesse sentido, é o entendimento expresso na Súmula no 9 desta Egrégia Corte ("Em matéria previdenciária, torna-se desnecessário o prévio exaurimento da via administrativa") e na Súmula no 213 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ("O exaurimento da via administrativa não é condição para a propositura de ação de natureza previdenciária").

A exigência de prévia postulação na via administrativa não constitui, ademais, afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal ("A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"), pois o direito de ação tem como limite as condições da ação, e a ausência de uma delas configura a carência de ação, dispensando o Juízo de se manifestar sobre o mérito da pretensão.

Sobre o tema, já há entendimento consolidado tanto no Egrégio Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, como no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir."

(RE no 631.240/MG, Tribunal Pleno, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 10/11/2014)

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR AO QUE DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 631.240/MG, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, sob rito do artigo 543-B do CPC, decidiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo, evidenciando situações de ressalva e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014).

2. Recurso especial do INSS parcialmente provido a fim de que o Juízo de origem aplique as regras de modulação estipuladas no RE 631.240/MG. Julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do CPC."

(REsp no 1.369.834/SP, 1a Seção, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 02/12/2014)

A partir de 04/09/2014, dia seguinte à conclusão do julgamento do referido recurso extraordinário, não mais se admite, salvo nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido - exceções previstas naquele julgado -, o ajuizamento da ação de benefício previdenciário sem o prévio requerimento administrativo.

No caso, a parte autora requer a concessão de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio por incapacidade temporária, em 30/12/2020, não tendo ela formulado pedido específico na esfera administrativa.

Para fins de concessão de auxílio-acidente, a mera cessação administrativa do auxílio por incapacidade temporária, ao contrário do alegado, não se amolda às ressalvas estabelecida pelo Egrégio STF, sendo imprescindível, para o ajuizamento da ação, a existência de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento pacificado no C. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXILIO ACIDENTE DESDE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. TEMA 350/STJ. TEMA 660/STJ. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

I - Na origem, trata-se de ação de concessão de benefício previdenciário objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença, ocorrida em 30/10/2015. Na sentença indeferiu-se a petição inicial, julgando o processo extinto sem a resolução do mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 631.240/MG - Tema 350 de sua repercussão geral, fixou a tese de que é necessário demonstrar, nas ações previdenciárias, a existência de prévio requerimento administrativo, a fim de caracterizar o interesse de agir, condição para o ajuizamento da demanda judicial.

III - Ato contínuo, em evolução jurisprudencial, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinhou sua jurisprudência ao entendimento perfilhado pelo Pretório Excelso, por ocasião do julgamento do REsp. n. 1.369.834/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, correspondente ao Tema 660.

IV - Por fim, afasta-se a aplicação do Tema 862 desta Corte, porque não se trata de prescrição para a propositura da ação, mas sim de ausência de prévio requerimento administrativo.

V - Desta forma, a pretensão recursal destoa do entendimento firmado por esta Corte Superior em sede de recurso repetitivo, razão pela qual o recurso especial deve ser improvido.

VI - Agravo interno improvido."

(STJ, AgInt no REsp no 2.046.599/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, DJe de 22/6/2023)

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria, decidiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo, para que se configure o interesse de agir daquele que postula benefício previdenciário, por meio de ação judicial.

2. A Primeira Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.369.834/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, como representativo da controvérsia, firmou tese em consonância com o quanto decidido pelo STF.

3. Agravo interno não provido."

(STJ, AgInt no REsp no 1.944.637/SC, Relator Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe de 19/4/2022)

Desse modo, considerando que a parte autora não formulou pedido específico de auxílio-acidente na esfera administrativa, deve ser mantida a sentença que julgou extinto o feito, com fundamento na ausência de interesse de agir.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo da parte autora, mantendo íntegra a sentença apelada.

É COMO VOTO.

/gabiv/asato

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ausência de prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de prévio requerimento administrativo para auxílio-acidente impede o ajuizamento da ação judicial por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir exige a demonstração de utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, o que, no âmbito previdenciário, em regra, pressupõe requerimento prévio na esfera administrativa.

A concessão de benefício previdenciário, conforme entendimento consolidado no STF (RE 631.240/MG, repercussão geral) e no STJ (REsp 1.369.834/SP, recurso repetitivo), exige prévia postulação administrativa, exceto nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido.

A mera cessação de auxílio por incapacidade temporária não supre a necessidade de requerimento específico para auxílio-acidente, que se configura como prestação distinta e autônoma.

Não havendo nos autos qualquer prova de que a parte autora tenha formulado requerimento administrativo de auxílio-acidente, resta caracterizada a ausência de interesse de agir.

É descabida a fixação de honorários recursais, pois a sentença apelada não fixou honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de benefício previdenciário pressupõe prévio pedido administrativo, cuja ausência configura falta de interesse de agir e impede o conhecimento do mérito da demanda.

A cessação administrativa de auxílio por incapacidade temporária não dispensa o segurado de formular requerimento administrativo específico para a concessão de auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 485, VI, 1.011 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.11.2014 (Tema 350); STJ, REsp no 1.369.834/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe 02.12.2014 (Tema 660); STJ, AgInt no REsp no 2.046.599/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 22.06.2023; STJ, AgInt no REsp no 1.944.637/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe 19.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao apelo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão